Tribunal: STJ
Processo: 1033885-34.2023.8.26.0405
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919186 - SP (2025
/0148645-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: MADALENA CORREA DA SILVA
EMBARGANTE
: ZULMIRA CORREA DA SILVA
ADVOGADO
: FERNANDO VENDITE MARTINS - SP200194
EMBARGADO
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS
: DARCIO JOSE DA MOTA - SP067669
INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR - SP132994
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA -
ACÓRDÃO
DESTE
ÓRGÃO
FRACIONÁRIO
QUE
NÃO
CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DAS AUTORAS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de
declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou
corrigir erro material.
1.1. Ausentes quaisquer dos vícios elencados no acórdão
recorrido, que decidiu de modo claro e fundamentado, é impositiva
a rejeição aos aclaratórios.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
04/11/2025
10/11/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA52293032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/11/2025 19:08:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: 8f4c3d68-9807-4085-904e-48e088d0604d

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA52293032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/11/2025 19:08:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: 8f4c3d68-9807-4085-904e-48e088d0604d

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919186 - SP (2025
/0148645-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: MADALENA CORREA DA SILVA
EMBARGANTE
: ZULMIRA CORREA DA SILVA
ADVOGADO
: FERNANDO VENDITE MARTINS - SP200194
EMBARGADO
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS
: DARCIO JOSE DA MOTA - SP067669
INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR - SP132994
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA -
ACÓRDÃO
DESTE
ÓRGÃO
FRACIONÁRIO
QUE
NÃO
CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DAS AUTORAS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de
declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou
corrigir erro material.
1.1. Ausentes quaisquer dos vícios elencados no acórdão
recorrido, que decidiu de modo claro e fundamentado, é impositiva
a rejeição aos aclaratórios.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
de declaração opostos por MADALENA CORREA DA SILVA e OUTRA em face do
acórdão acostado às fls. 684-686 e-STJ, proferido por esta Quarta Turma e de relatoria
deste signatário, em que não se conheceu do agravo interno interposto pelas ora
embargantes.
O aresto em questão foi assim ementado:
Documento eletrônico VDA51857044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/10/2025 17:55:01
Código de Controle do Documento: 718786fc-bb91-4562-9c5b-568365559e7c

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DAS AUTORAS.
Razões do agravo interno que não impugnam especificamente os fundamentos
1.
invocados na decisão agravada, nos termos do artigo 1.021, §1o, do CPC/15, a
atrair a aplicação da Súmula 182/STJ.
Agravo interno não conhecido.
2.

Nas razões dos aclaratórios (fls. 689-695 e-STJ) as embargantes sustentam a
existência de obscuridade e contradição, pois "houve a devida impugnação de todos os
" (fl. 690 e-STJ), não tendo o acórdão recorrido
fundamentos da decisão agravada
explicitado, "de forma clara e inteligível, os fundamentos pelos quais considerou
" (fl. 690 e-STJ). Por fim,
insuficientes os argumentos apresentados pelas Embargantes
afirmam ter sido impugnada a aplicação da Súmula 518/STJ.
Impugnação às fls. 699-703 e-STJ.
É o relatório.
VOTO
Os presentes aclaratórios
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
não comportam acolhimento.
Inicialmente, ressalte-se que os embargos de declaração, conforme o
1.
disposto no artigo 1.022 do CPC/15, têm fundamentação vinculada às hipóteses
legalmente previstas. Destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou, ainda, corrigir erro material. Não servem, no entanto, como meio de
manifestação do inconformismo da parte com a decisão prolatada. Nesse sentido, veja-
se o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL
CONSTATADO. REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Consoante dispõe o
do
destinam-se os embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração a corrigir no julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou
erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.
Documento eletrônico VDA51857044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/10/2025 17:55:01
Código de Controle do Documento: 718786fc-bb91-4562-9c5b-568365559e7c

(EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.189.224/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
27/3/2023,
30/3/2023.

Citam-se, ainda, a título exemplificativo, os seguintes julgados: EDcl no
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.015.401/RS
DJe de
, relatora Ministra
13/3/2023,
15/3/2023; EDcl no AgInt no AREsp n. 871.916/RS
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
e,
6/3/2023,
10/3/2023;
EDcl no
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AgInt no REsp n. 2.023.427/SP
julgado em
DJe de
6/3/2023,
13/3/2023.
No caso em tela, as embargantes sustentam a existência de obscuridade
1.1.
e contradição, pois "houve a devida impugnação de todos os fundamentos da decisão
" (fl. 690 e-STJ), não tendo o acórdão recorrido explicitado, "
agravada
de forma clara e
inteligível, os fundamentos pelos quais considerou insuficientes os argumentos
" (fl. 690 e-STJ). Por fim, afirmam ter sido impugnada a
apresentados pelas Embargantes
aplicação da Súmula 518/STJ.
O acórdão ora embargado não conheceu do agravo interno nos seguintes
termos (fls. 685-686 e-STJ):

RELATÓRIO
[...]
Em julgamento monocrático, não se conheceu do reclamo por ofensa ao princípio
da dialeticidade, ante a ausência de impugnação à Súmula 518/STJ.
Inconformadas, interpuseram o presente agravo interno (fls. 646-659 e-STJ)
alegando, em síntese, que demonstraram a ofensa à lei federal e impugnaram o
. No mais, reiteraram teses de mérito.
óbice da Súmula 7/STJ
[...]
VOTO
[...]
No caso em comento, a decisão agravada não conheceu do reclamo por ofensa ao
princípio da dialeticidade, ante a ausência de impugnação à
.
Súmula 518 /STJ
A presente insurgência não apresentou qualquer argumento no sentido de
.
alegar/demonstrar que tenha havido impugnação ao referido fundamento

Conforme devidamente consignado pelo acórdão ora embargado, as
insurgentes, nas razões do agravo interno, limitaram-se a afirmar que "demonstraram a
Documento eletrônico VDA51857044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/10/2025 17:55:01
Código de Controle do Documento: 718786fc-bb91-4562-9c5b-568365559e7c

."
ofensa à lei federal e impugnaram o óbice da Súmula 7/STJ Não apresentaram
qualquer argumento específico sobre o fundamento considerado não impugnado (pela
decisão monocrática agravada) - qual seja, o óbice da Súmula 518/STJ.
Aliás, nas razões ao agravo interno, além da transcrição da decisão de
admissibilidade prévia, houve uma única menção à
(fl. 651 e-STJ).
Súmula 518/STJ

Data máxima vênia, a decisão agravada merece ser reformada porquanto
equivocada a afirmação de que os agravantes deixaram de impugnar a Súmula
518 do STJ.

Ocorre que, conforme já afirmado, não foi apresentado "qualquer argumento
"
no sentido de alegar/demonstrar que tenha havido impugnação ao referido fundamento
(fl. 686 e-STJ).
Ou seja, as insurgentes limitaram-se a arguir,
, que a
genericamente
afirmação (de que deixaram de impugnar a
estaria "equivocada" -
Súmula 518/STJ)
sem
qualquer argumento mínimo para demonstrar tal equívoco.
apresentar
Não houve qualquer outra menção, nem mesmo implícita, à Súmula 518/STJ
(que trata sobre o descabimento de recurso especial fundado em alegada violação de
enunciado de súmula) - menos ainda razões recursais concretas buscando demonstrar
que o agravo em recurso especial teria infirmado tal óbice.
Logo, foi demonstrada de forma clara e fundamentada a violação ao princípio
da dialeticidade pelo agravo interno interposto - não havendo falar em contradição ou
obscuridade.
Assim, estando o acórdão embargado devida e suficientemente fundamentado
e ausentes quaisquer dos vícios elencados no
do CPC/15, é impositiva a
art. 1.022
rejeição aos embargos de declaração.
Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de aplicar a multa
2.
prevista no artigo 1.026, § 2o, do
pois, em se tratando de primeiros embargos
CPC/2015,
de declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios, pressuposto para
aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
No entanto, desde já se adverte que a reiteração de embargos de declaração,
com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido caráter
manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
Do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51857044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/10/2025 17:55:01
Código de Controle do Documento: 718786fc-bb91-4562-9c5b-568365559e7c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.919.186 / SP
Número Registro: 2025/0148645-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10338853420238260405
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MADALENA CORREA DA SILVA
AGRAVANTE : ZULMIRA CORREA DA SILVA
ADVOGADO
: FERNANDO VENDITE MARTINS - SP200194
AGRAVADO
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS : DARCIO JOSE DA MOTA - SP067669
INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR - SP132994
CÉSAR TADEU DA SILVA MENDONÇA - SP463776
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MADALENA CORREA DA SILVA
EMBARGANTE : ZULMIRA CORREA DA SILVA
ADVOGADO
: FERNANDO VENDITE MARTINS - SP200194
EMBARGADO : BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS
: DARCIO JOSE DA MOTA - SP067669
Documento eletrônico VDA52210566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:03:29
Código de Controle do Documento: cb9232c1-6fde-47c4-90ab-af0f36f075c8

INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR - SP132994
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
10/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52210566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:03:29
Código de Controle do Documento: cb9232c1-6fde-47c4-90ab-af0f36f075c8